Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 0000044-33.2020.811.0035, proposta em face da AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER, julgou improcedente a impugnação, excluindo o crédito do agravante e, por consequência, o direito de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em segunda convocação, no dia 11.06.2021.
Para tanto, aduz o agravante que, de forma taratológica, o Juízo de origem, somente às vésperas da Assembleia Geral de Credores, julgou a impugnação, que além de não reconhecer o crédito que pretendia habilitar nos autos do processo de recuperação judicial, no montante de R$ 1.627.550,77 (um milhão seiscentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), resolveu também excluir o crédito de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais), que seria incontroverso e, inclusive, teve a anuência dos agravados.
Assim, a fim de evitar prejuízos irreversíveis, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, consequentemente, tenha os créditos que entende devidos, no valor no valor total de R$ 1.627.550,77, habilitados no processo recuperacional ou, pelo menos, o valor incontroverso, de R$ 50.160,00.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência da medida, uma vez que a decisão agravada não apenas julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito, mas, também, excluiu da recuperação judicial créditos incontroversos, o que o alijou, em última análise, da Assembleia Geral de Credores.
Consoante se infere dos autos, mais precisamente da lista geral de credores elaborada pela recuperandas, que consta no id no 89570465 – Pág. 48, classe quirografária, o agravante possui créditos que somam o total de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais), os quais, inclusive, foram posteriormente ratificados, quando da manifestação à impugnação de crédito (id no 89570468).
O crédito em questão é resultante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, informado no documento id no 89570465 – Pág. 14, o que evidencia a existência da dívida e, por consequência, a probabilidade do direito em questão.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que o agravante pode vir a sofrer com a não participação na Assembleia Geral de Credores, que está convocada para o dia 11 de junho de 2021.
Importa registrar, que o incidente de Impugnação ao Crédito foi manejado pelo agravante, para que o crédito então reconhecido pelo devedor, fosse majorado para o montante que entende devido, razão pela qual, à princípio, percebe-se que a decisão de base extrapolou os limites da própria lide, o que não se admite.
Com essas considerações, mostra-se prudente a suspensão da decisão de base, para manter, ao menos, os créditos incontroversos do agravante, no montante de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais) e, por consequência autorizar sua participação na Assembleia Geral de Credores, com direito a voz e voto.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar nos termos do pedido alternativo, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir que o agravante participe da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 11.06.2021, com direito a voz e voto, nos limites do seu crédito, no montante de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e sessenta reais).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.